Tribunal: TJDFT
Processo: 0724795-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO CASAL DE FORMA EXCLUSIVA POR UM DOS EX-CÔNJUGES. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. MANUTENÇÃO.

1. É cabível a fixação de alimentos compensatórios a serem pagos pelo cônjuge varão que se mantém na administração exclusiva da empresa do casal, diante da necessidade de sobrevivência da virago, até o julgamento final da ação de divórcio.

2. Mantém-se o valor dos alimentos fixados em um salário mínimo, considerando a necessidade de se suprir o básico para a cônjuge virago subsistir, bem como a capacidade de pagamento do varão que está na posse e administração dos bens do ex-casal.

3. Negou-se provimento ao agravo.